Tribunal: TJMT
Processo: 1003118-06.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003118-06.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON LACERDA CUNHA - CPF: 024.773.631-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYBSON AZEVEDO MENEZES - CPF: 030.112.501-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CUSTODIO DO NASCIMENTO (VÍTIMA), IDELMON GUEDES DA SILVA - CPF: 869.687.421-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 128.149.461-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – O FURTO NOTURNO CONSTITUI “
CENÁRIO DE NORMAL REPROVABILIDADE TÉCNICA
”, COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA, MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, VALOR DA INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO OU DIMINUIÇÃO DO SEU VALOR -

CULPABILIDADE – FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – JULGADO DO TJMT – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIREINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/12 (UM DOZE AVOS) – ARESTO DO TJMT – ERRO MATERIAL NA SOMA DA PENA – PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA - REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA IMPOSTA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – APELANTE REINCIDENTE – JULGADO DO TJMT - DANO MATERIAL - PREJUÍZO FINANCEIRO DEMONSTRADO - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL - ARESTO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO.

Nos casos de furto qualificado, é possível o deslocamento da majorante do repouso noturno “
para a primeira etapa do exame dosimétrico
”, a justificar a exasperação da pena-base (TJMT, Ap no 1007107-28.2021.8.11.0045).

A “
multirreincidência obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/12 (um doze avos)
” (TJMT, Ap no 0013991-24.2018.8.11.0004).

“
Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ
” (TJMT, AP N.U 0000028-58.2014.8.11.0110).

“
A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa
” (TJMT, AP N.U 1014667-30.2021.8.11.0042).

“
Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003118-06.2022.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): IDELMON GUEDES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IDELMON GUEDES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE no 1003118-06.2022.8.11.0004), que o condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo] noturno a 4 (quatro) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) pelos danos materiais causados à vitima – arts. 155, § 1o e § 4o, I, todos do CP - (ID 149180469).

O apelante sustenta que: 1) a prática de furto durante o período noturno constitui “
cenário de normal reprovabilidade técnica
”; 2)

deveria ser compensada integralmente a reincidência com a atenuante da confissão espontânea; 3) faria jus à modificação do regime prisional; 4) “
o declinado quantitativo reparatório é desproporcional e avesso à irrenunciável plenitude de defesa
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, fixado o regime semiaberto e afastada a indenização por danos materiais ou reduzido o seu valor.

Prequestiona “
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente o artigo 5o, inciso XLVI, e 6o, ambos da CF; artigos 32, 33, 59, 67, e 155, §§ 1o e 4o, inciso I, todos do CP
” (ID 149180491).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 149180496).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Furto Qualificado. Artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I do Código Penal. – 1) Pleito pelo redimensionamento da pena-base do delito de furto qualificado. – Improcedente – In casu, como se vê, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que a magistrada sentenciante bem valorou negativamente a culpabilidade acentuada do apelante, vez que praticou o crime em questão durante o repouso noturno, aproveitando-se de horário de menor circulação de pessoas para obter êxito na sua empreitada criminosa, ainda que em cumprimento das penas impostas pela prática crimes anteriores, conforme o seu processo de executivo de pena no sistema SEEU autos n°. 0003089-27.2009.811.0004. De igual forma em relação aos seus os antecedentes criminas, vez que é réu multirreincidente específico na prática de crimes patrimoniais possuindo 10 (dez) condenações transitadas em julgado (Id n°. 149180420-Pág. 01/12), o que justifica maior reprovação da sua conduta. Ademais, consabido a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu é apta a ensejar a exasperação da reprimenda basilar. – 2) Pretendida compensação integral da atenuante da confissão espontânea com agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena do apelante Idelmon. – Impossibilidade – No caso em voga, o increpado Idelmon é réu multirreincidente específico (Id n°. 149180420-Pág. 01/12), posto que ostenta 10 (dez) condenações anteriores com trânsito em julgado em seu desfavor, o que impede a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, como postulado pela sua defesa. – Desta forma, procedeu com acerto e proporcionalidade a magistrada sentenciante, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea de forma parcial e a agravante da reincidência específica na fração de 1/12, ao fixar a pena do apelante Idelmon na segunda fase da dosimetria da pena, em razão das múltiplas condenações proferidas contra o apelante, o que vai de encontro ao Enunciado 41 do TJMT, senão vejamos: “41. A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.” – 3) Pleito pela revogação da medida de internação e alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. – Inviabilidade – No caso em tela o magistrado de piso ao proferir a sentença condenatório, verificou a situação de dependente químico do apelante Idelmon e sendo assim já autorizou a internação do apelante em clínica de tratamento, autorizando expressamente a expedição de alvará de soltura no momento em que comprovada a possibilidade da sua internação, não havendo assim em que se falar em revogação da medida de internação. – Em prossecução em relação ao regime de pena, verifica-se que embora a pena aplicada ao apelante Idelmon tenha sido de 04 (quatro) anos de reclusão, existem no caso comento as circunstâncias judiciais negativas devido a sua multirreincidência específica o que impede alteração do regime inicial do cumprimento da sua pena para o regime semiaberto, conforme disciplina o art. 33 § 2o, alíneas “a”, “b” e “c” e art. 59 ambos do Código Penal. – Sob este prisma, resta improcedente o pedido defensivo, devendo, permanecer inalterado o regime inicial de cumprimento de pena fechado imposto ao apelante Idelmon. – 4) Pretendido decote da indenização para a reparação de danos materiais fixada em favor da vítima. – Inadmissibilidade – Há nos autos requerimento expresso para fixação de indenização pelos danos morais causados à vítima Adriana, formulado na denúncia e ratificado por ocasião das alegações finais, sendo garantido ao apelante durante toda instrução processual, o exercício constitucional da sua defesa. – Ademais, no caso em voga os danos materiais causadas a vítima Adriana, foram atestados por meio de Laudo Pericial (Id n°. 149180408-Pág. 01/14) e Auto de Avaliação (Id n°. 149180413-Pág. 01) os quais quantificaram o valor de R$ 1.000,00 (mil) reais e sendo incontroverso a ocorrência dos danos materiais sofridos pela vítima, em razão da prática criminosa, devem ser fixados pelo magistrado sentenciante. – Desta forma, verifica-se que no caso em comento, os danos materiais foram corretamente fixados pelo magistrado sentenciante, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, devendo, os danos materiais no importe de R$ 1.000,00 (mil) reais, serem mantidos, não havendo em que se falar em sua exclusão como pretendido pela defesa. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 153512186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 (dezesseis) de abril de 2.022, por volta das 02h00min, na Clínica Odontológica estabelecida na Rua Amaro Leite, n.o 330, Centro, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado IDELMON GUEDES DA SILVA, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo (conforme Laudo Pericial ao ID 83047694) subtraiu, para si, coisa alheia móvel pertencente a vítima Jorge José do Nascimento e consistente em 01 (um) notebook, cor cinza, marca Positivo Mobile V43, avaliado em R$ 1.000,00 (hum mil reais), item posteriormente apreendido e restituído ao proprietário. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia IDELMON GUEDES DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I (rompimento de obstáculo), c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, razão pela qual, recebida a presente, seja o denunciado citado e processado nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas e a vítima ora arroladas até final interrogatório e condenação, fixando-se, ainda, valor mínimo a título de indenização pelos prejuízos suportados pela vítima espeque artigo 387, inciso IV, da norma instrumental penal.
”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 149180424)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado IDELMON GUEDES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1o e 4°, inciso I, do Código Penal. [...]

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo que sua culpabilidade é EXACERBADA, em razão do réu ter agido durante o período de repouso noturno, aproveitando-se de horário de menor circulação de pessoas pelo local para praticar o ato criminoso sem intervenção de terceiros. Também seus antecedentes são REPROVÁVEIS, vez que o increpado é MULTIRREINCIDENTE, respondendo ao PEP Ativo n. 0003089-27.2009.811.0004 – 1a Vara Criminal desta comarca, com 10 condenações transitadas, por envolvimento com crimes de furto e roubo.

Assim, valoro tais circunstâncias negativamente na proporção de 1/8 do intervalo de pena, conforme entendimento do STJ.

Fixo a pena base em 3 anos e 6 meses.

Presente a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA, respondendo atualmente ao PEP Ativo n. 0003089-27.2009.811.0004 – 1a Vara Criminal desta comarca. Também presente a atenuante da CONFISSÃO. No caso em tela, sendo o réu MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO, tenho que a tal agravante prepondera sobre a confissão, razão pela qual o agravamento da pena é necessário.

A aplicação da agravante no caso concreto enseja a exasperação da pena na proporção de 1/6, conforme entendimento do STJ. Todavia, tendo ocorrido a confissão do réu nos autos, hei por bem agravar a pena então fixada apenas na proporção de 1/12.

Fixo a pena intermediária em 4 anos.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena de multa em 25 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena do réu em 4 anos de reclusão e 25 dias-multa.

Possuindo o réu atualmente o PEP Ativo n. 0003089-27.2009.811.0004, deixo de operar a detração nos autos, cabendo ao Juízo da Execução Penal tal mister.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no FECHADO, diante das circunstâncias judiciais já apreciadas, sua condição de MULTIREINCIDENTE e a quantidade de pena, conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.

O réu não faz jus à substituição da pena ou sursis, dada sua condição de reincidente.

Isento o réu do pagamento das despesas processuais.

Condeno o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 em favor da vítima a título de danos materiais (fl. 94) [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 149180469)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes criminais.

Nos casos de furto qualificado, é possível o deslocamento da majorante do repouso noturno “
para a primeira etapa do exame dosimétrico
”, a justificar a exasperação da pena-base (TJMT, Ap no 1007107-28.2021.8.11.0045 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 26.6.2022).

Ademais, o apelante registrava, à época dos fatos [16.4.2022], dez condenações definitivas, sendo duas por roubos majorados [0012813-79.2014.8.11.0004 e 0006453-60.2016.8.11.0004], duas por furtos qualificados [0001043-22.1996.8.11.0004 e 0000016-33.1998.8.11.0004] e seis por furtos simples [0000000-00.0000.3.44.1997, 0004129-39.2012.8.11.0004, 0008407-49.2013.8.11.0004, 0005434-24.2013.8.11.0004, 0003971-76.2015.8.11.0004 e 0003762-05.2018.8.11.0004], a caracterizar maus antecedentes (SEEU N.U 0003089-27.2009.8.11.0004).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considera proporcional a elevação “
da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
”, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma – 28.9.2020).

A “
legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC no 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, inexiste direito subjetivo do réu à adoção fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Nesse quadro, mantém-se a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência, mas deixou de compensá-las, por ser o apelante multirreincidente (SEEU N.U 0003089-27.2009.8.11.0004), e agravou a pena “
na proporção de 1/12
”, fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão.

Anote-se que “
a multirreincidência obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica, sendo paradigmática, para fins de compensação parcial, a fração de 1/12 (um doze avos)
” (TJMT, Ap no 0013991-24.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 2.11.2022).

Ocorre que houve erro material neste ponto, visto que a elevação correta da pena base [3 (três) anos e 6 (seis) meses reclusão], na fração de 1/12 (um doze avos), resulta em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a qual deve ser estabelecida como pena intermediária.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se a pena final em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

No que tange ao regime inicial, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] autoriza o semiaberto, ainda que o apelante seja reincidente.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ
.” (AP N.U 0000028-58.2014.8.11.0110 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 18.10.2022)

Quanto à indenização no valor de R$1.000,00 (um mil reais), decorre do prejuízo financeiro causado à vítima Jorge José do Nascimento, relativa ao conserto da porta de vidro do consultório odontológico localizado à rua Amaro Leite, no 330, bairro Centro, no município de Barra do Garças, a qual foi quebrada pelo apelante.

Os danos materiais “
foram atestados por meio de Laudo Pericial (Id n°. 149180408-Pág. 01/14) e Auto de Avaliação (Id n°. 149180413-Pág. 01) os quais quantificaram o valor de R$ 1.000,00 (mil) reais
”, conforme bem observado pela i. PGJ (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 153512186), ao passo que o órgão ministerial formulou pedido expresso na denúncia.

Portanto, “
a condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa
” (AP N.U N.U 1014667-30.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2022).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto (SEEU no 0003089-27.2009.8.11.0004).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023